Tribunal: TJMT
Processo: 0011972-22.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011972-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DUARTE DE MENDONCA - CPF: 017.545.111-71 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVAO - CPF: 005.325.401-58 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA PJE QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante entendimento do STJ, o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal.

O termo
a quo
para a contagem do prazo recursal, no presente caso, inicia-se no primeiro dia útil subsequente
à consulta ao teor da intimação eletrônica, de forma que, conforme apontado pelo apelado em suas contrarrazões, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011972-22.2016.8.11.0002

APELANTE: FERNANDA DUARTE DE MENDONCA

APELADOS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA DUARTE DE MENDONCA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos no. 0011972-22.2016.8.11.0002, ajuizada em face de
REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVAO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. (Sum. 362 do STJ); determinou-se que em relação ao valor devido deverá ser descontando o que a requerente recebeu do seguro DPVAT (S. 246 do STJ); os pedidos de pensionamento mensal e danos materiais são julgados improcedentes; ante a sucumbência recíproca, foi determinado o rateio,
pro rata
, das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Na lide secundária, julgou improcedente a denunciação à lide formulada em face da
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e por consequência, condenar a ré/denunciante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Codex
.

E julgou parcialmente procedente a denunciação à lide ajuizada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
, na forma do art. 487, I, do CPC, para condená-la a ressarcir à ré-denunciante o prejuízo decorrente da perda parcial da ação, nos limites da apólice para danos morais, atualizados monetariamente pelo IPCA/IBGE, desde o início da sua vigência e diante da sucumbência recíproca, condenou as partes,
pro rata
, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa em relação a denunciante por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante, insatisfeita com o édito sentencial, apresentou recurso de apelação contestando a limitação do valor indenizatório aos limites estabelecidos pela apólice de seguro contratada pela ré.

Ressalta os limites da apólice, sendo: RCF - Danos Corporais: Valor máximo de R$50.000,00 para lesão física ou morte, causado a terceiros; RCF - Danos Materiais: Valor máximo de R$50.000,00 para danos materiais causados à propriedade de terceiros; RCF - Danos Morais: Valor máximo de R$10.000,00 para danos morais, entendidos como ofensas a honra, imagem ou dignidade pessoal.

Discorda da decisão que limitou a indenização por danos morais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pois entende que o dano corporal é aquele que atinge um direito da personalidade, seja ele de ordem física, somática ou psíquica, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

No mais, sustenta que a condenação de ambas as rés deve ser solidária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos da Súmula 537 do STJ.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para que a requerida e a seguradora respondam solidariamente ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e corporais (Id. 236358239).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, da deserção e da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que sua responsabilidade é limitada pelos valores contratados na apólice, o que foi devidamente reconhecido pelo juiz de primeira instância.

Salienta que segundo o artigo 757 do Código Civil, a cobertura de danos corporais é limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dos quais R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) já foram pagos à filha do padrasto da apelante. Portanto, resta apenas um saldo de R$6.000,00 (seis mil reais).

Alega que não há solidariedade passiva entre o segurado e a seguradora, já que a responsabilidade da Mapfre é contratual e limitada aos termos da apólice. Conforme o artigo 265 do Código Civil, não pode haver solidariedade sem previsão contratual. Defende que sua obrigação é regressiva e limitada ao valor estipulado na apólice, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 236358242).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 237498166).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que o recurso não é deserto, tendo em vista que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão proferida em 17/06/2016 (Id. 236357319 - Pág. 22).

Por outro lado, no que tange a
intempestividade
, com a razão a apelada.

Verifica-se junto à plataforma PJE que nos autos de origem o d. Magistrado lançou a sentença recorrida em
08/04/2024

e a
apelante registrou ciência da decisão em
10/04/2024
(quarta-feira).

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC
[1]
, o termo
a quo
para a contagem do prazo recursal, inicia no primeiro dia útil subsequente
à consulta ao teor da intimação
, ou seja,
11/04/2024
(quinta-feira), logo, o prazo final de 15 dias úteis se daria em
02/05/2024
(quinta-feira), pois no dia
01/05/2024
(quarta-feira) foi feriado do Dia do Trabalhador.

Em que pese o sistema PJE tenha sugerido o dia 03/05/2024 (sexta-feira) como a data de término para interposição de recurso, considerando a premissa do prazo de
15 (quinze) dias úteis
como prevê o §5o do artigo 1.003 do CPC, o recurso de apelação interposto em
03/05/2024
(sexta-feira) é intempestivo.

Consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do prazo sugerido pelo sistema do PJE, este não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO.
TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Nos termos do art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas, não sendo possível considerar esse período como dia não útil. Precedentes. 2.1. Dessa forma, intimada a parte recorrente em 25/12/2020, o termo inicial para o cômputo do prazo processual recai no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro (no caso, o dia 21/1/2021). Nesse passo, o termo final para a interposição do agravo em recurso especial foi o dia 10/2/2021, revelando-se intempestivo o recurso somente interposto em 11/2/2021. 3.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
" ( AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021). 4. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1915873 PR 2021/0182720-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5o, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10000957720188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE HERANÇA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE
– PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10151373520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, § 5o, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5o, do CPC,
é manifestamente intempestiva
, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010070-89.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal:
a tempestividade
.

É como voto.

[1]
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V -
o

dia útil seguinte à consulta
ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a
intimação for eletrônica
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024